Tribunal: STF
Processo: RE 433249
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. LEI Nº 9.503/1994 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 426.059/SC. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Ao julgamento do RE 426.059, Rel. Min. Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 6º do art. 1º da Lei Estadual nº 9.503/1994, de Santa Catarina, por ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    2. Embargos de divergência providos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.